Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. ACORDO HOMOLOGADO. MENOR. GENITORA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. ESCOLA. DIREITO. CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA. JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do disposto no art. 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência demanda comprovação da probabilidade de existência do direito defendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tratando-se de interesse de criança no feito, deve o julgador observar as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral, em que a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida no aludido Estatuto deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares (art. 100, parágrafo único, do ECA).
3. A escolha da escola a ser frequentada pela menor deve observar seu melhor interesse e a alteração promovida é circunstância que deve ser melhor avaliada pelo Juízo natural diante dos elementos de prova produzidos nos autos, sobretudo ante as circunstâncias financeiras e de saúde da infante, noticiadas pela genitora.
4. No caso dos autos, não se verificam elementos suficientes a possibilitar o retorno da criança à escola em que era anteriormente matriculada, antes da dilação probatória, inclusive com a realização da audiência de justificação, determinada pelo Juízo da causa, para se avaliar a pretensão do ora agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.